Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO. HONORÁRIOS CONTATUIAS E SUCUMBENCIAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o contrato que estabelece honorários de êxito para a ação de conhecimento, e sendo exitosa a ação, o advogado da ação de conhecimento pode exigi-los integralmente, independentemente de atuar ou não na fase de cumprimento de sentença.
2 Os honorários de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento são integralmente devidos ao advogado que atuou naquele processo, não se confundindo com os honorários eventualmente devidos pelo cumprimento de sentença.
3. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios cujo objeto era o ajuizamento de ação de rescisão de contrato e é incontroverso que esse serviço foi prestado pelo agravado com êxito parcial, razão pela qual os honorários de sucumbência e contratuais de êxito lhe são devidos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.